Tribunal: STM
Processo: 7000096-68.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIA
REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Conforme precedentes do STF, não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio da insignificância.
Na hipótese dos autos, a verificação da alegada ofensa ao princípio da insignificância ensejaria,
pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é terminantemente vedado
em sede de Recurso Extraordinário, em consonância com a Súmula nº 279 do Excelso Pretório.
Para a Corte Suprema, caso existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do apelo extremo.
Cabe ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF no referido precedente
não se aplica ao presente feito.
O Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo
a alterar o entendimento que não o admitiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000096-68.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: RAPHAEL KURITZA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/04/2021 19:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21024a27bb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000096-68.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: RAPHAEL KURITZA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA; MATERIA REFLEXA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Conforme precedentes do STF, não há repercussão geral quanto à
matéria relativa ao reconhecimento do princípio da insignificância.
Na hipótese dos autos, a verificação da alegada ofensa ao princípio da
insignificância ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias
e de mérito, o que é terminantemente vedado em sede de Recurso
Extraordinário, em consonância com a Súmula nº 279 do Excelso
Pretório.
Para a Corte Suprema, caso existente afronta à Constituição, esta
seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do apelo
extremo.
Cabe ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF
no referido precedente não se aplica ao presente feito.
O Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo
Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o
admitiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo íntegra
a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º,
inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/04/2021 19:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21024a27bb

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ex-Sd Ex RAPHAEL KURITZA DA
SILVA, contra Decisão do Ministro Vice-Presidente, José Barroso Filho, no
exercício da Presidência, que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do novo Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM, com relação à pretensa violação ao princípio da insignificância. A
Decisão impugnada também negou seguimento ao Apelo Extremo à luz do art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM, no tocante à aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (autos nº 835-75.2020, evento 9).
Consta dos autos que o Agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão
pelo crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, tendo sido fixado
o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, concedido o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (autos nº
53-83.2018, evento 149).
Em 17 de janeiro de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso de
Apelação contra a Sentença Condenatória do CPJ-Ex da Auditoria da 5ª CJM
(autos nº 53-83.2018, evento 156).
Em Sessão de Julgamento por videoconferência, de 24 de setembro de 2020, o
Plenário do STM, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União de nulidade processual, por falta de amparo legal, e,
no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo,
para manter irretocável a Sentença condenatória (autos nº 203-49.2020, evento
56). O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de outubro de
2020 (autos nº 203-49.2020, evento 62).
A Defesa, intimada, interpôs o Apelo Extremo em 11 de novembro de 2020 (autos
nº 835-75.2020, evento 1). Em suas razões, alegou que o caso trata de
aplicação do princípio da insignificância, porquanto Raphael Kuritza trazia
consigo quantidade ínfima de material proscrito, o que inviabilizaria, deste modo,
a aplicação de uma pena tipicamente militar a um crime impropriamente militar,
ferindo o princípio da proporcionalidade, bem como os princípios da igualdade e
da dignidade da pessoa humana. Aduziu que atualmente o Recorrente encontra-se
na condição de civil, e "não há justificativa plausível para a aplicação da legislação
penal com o rigor máximo do Estado para os Militares, enquanto é dado um
tratamento diferenciado para os civis".
Afirmou, outrossim, que, "de acordo com o art. 28 da Lei de Drogas, não há
possibilidade de o indivíduo que porta drogas para uso próprio sofrer qualquer
sanção penal, muito menos pena privativa de liberdade". Requereu, também, o
deferimento e o processamento do RE, e, liminarmente, a concessão de medida
cautelar, a fim de suspender os efeitos do Acórdão recorrido, de modo a evitar o
início do cumprimento da pena até o julgamento final do Apelo extremo. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso Extraordinário para
cassar o Acórdão emanado pelo STM nos autos da Apelação nº 7000203-
49.2020.7.00.0000, para que o Recorrente seja absolvido em face da aplicação do
princípio da insignificância, à luz dos princípios da proporcionalidade, da
igualdade e da dignidade da pessoa humana.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, manifestou-se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/04/2021 19:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21024a27bb
pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, por ausência do requisito da
repercussão geral. No mérito, pugnou pelo seu desprovimento (autos nº 835-
75.2020, evento 6).
Em 31 de dezembro de 2020, o então Ministro Vice-Presidente, José Barroso Filho,
no exercício da Presidência, proferiu Decisão não admitindo o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o STF, à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea "a", do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM, com relação à pretensa violação ao princípio da insignificância;
e à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM, no tocante à aplicabilidade do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 (autos nº 835-75.2020, evento 9).
Todas as outras questões, referentes aos princípios da proporcionalidade, da
igualdade e da dignidade da pessoa humana, bem como quanto ao questionamento
do tratamento diferenciado entre militar e civil, foram inovadas na interposição do
Apelo Extremo, motivo pelo qual não foram apreciadas, em consonância à Súmula
nº 282 do STF[1].
É contra a parte da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, que se
insurge a Defesa no Agravo Interno. Nas razões do presente Agravo, aduz que as
jurisprudências colacionadas pelo Ministro Vice-Presidente na referida Decisão
monocrática não foram exaradas pela Suprema Corte em regime de repercussão
geral e que, não havendo entendimento consolidado da Corte Suprema sobre a
matéria ventilada, a Decisão revela-se ilegítima e usurpa a competência
constitucionalmente conferida ao STF para manifestar-se em último grau quanto à
constitucionalidade das leis vigentes em território nacional.
Ademais, a Defesa sustenta que a questão apresentada carece de avaliação mais
cuidadosa, tendo em vista que o Recorrente está sob o manto do princípio da
insignificância, sob aspecto formal e material, tal como estabelecido pela Corte
Maior, determinando-se a absolvição à luz dos princípios da proporcionalidade, da
igualdade e da dignidade da pessoa humana, já que ausente a imprescindível
lesividade, tendo em consideração a pequeníssima quantidade de material
apreendido e a não comprovação de risco.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, apresentou as
contrarrazões em 24 de fevereiro de 2021, ocasião em que pugnou pelo
conhecimento do Agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento (autos nº 96-
68.2021, evento 9).
É o Relatório.

VOTO

O recurso atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do CPC e do art. 118, inc. III, do
RISTM e é tempestivo, tendo em vista que a DPU foi intimada da Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário em 22 de janeiro de 2021 e, no dia 9 de
fevereiro, interpôs Agravo Interno, visando a sua reforma pelo Plenário do STM
(evento 1).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/04/2021 19:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21024a27bb
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM,
de modo a admitir o Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos, no que interessa ao
presente recurso:
"O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do
julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522 RG, recusou o
recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da
questão. Eis a ementa do julgado:
'RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs.
XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria
infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral
o recurso extraordinário que verse sobre a questão do
reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância,
porque se trata de matéria infraconstitucional' (AI 747522
RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009,
DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT
VOL-02375-09 PP-02343) (Grifos nossos).
(...)
Ademais, o Pretório Excelso possui o entendimento de que a Lei
de Drogas e o princípio da insignificância não se aplicam a esta
Justiça Especializada, haja vista que os bens jurídicos
protegidos pelo Direito Penal Militar são diversos daqueles
tutelados pelo Direito Penal Comum. Neste sentido, colaciono o
julgado proferido pelo Eminente Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, in verbis
'(...) o Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que a posse, por militar, de reduzida
quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração castrense (CPM, art. 290) não autoriza a
aplicação do princípio da insignificância' (HC 99.585/SP, Rel.
Min. Ellen Gracie)
No mesmo sentido:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE
POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE. (...)
INAPLICABILIDADE (...) DA LEI DE DROGAS NO ÂMBITO
MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal
é no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum
e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/04/2021 19:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21024a27bb
favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade
da legislação processual penal militar e da justiça castrense,
sem a submissão à legislação processual penal comum do crime
militar devidamente caracterizado. (...) A posse, por militar, de
substância entorpecente, independentemente da quantidade e
do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290,
caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do
princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal
Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em
razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n.
11.343/2006. 4. Habeas corpus denegado' (HC 119.458/AM, Rel.
Min. Cármen Lúcia). ".
Como se verifica, o STF já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria
relativa ao reconhecimento do princípio da insignificância. E, para que aquela
Corte analisasse a sua eventual aplicação, teria de adentrar em apreciação de
normas diversas da Constituição Federal.
Com efeito, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa
ao princípio da insignificância ensejaria, pelo STF, o reexame de questões
probatórias e de mérito, o que é terminantemente vedado em sede de RE, em
consonância com a Súmula nº 279 do Excelso Pretório.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente
afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a
utilização do apelo extremo.
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF
no referido precedente não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator
do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 6/5/2019,
que bem explicita a matéria:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão
agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a
possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção
entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese
firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo.".
E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa
de demonstrar que a hipótese apresentada não se ajusta perfeitamente ao
precedente citado (AI 747522 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida por este Presidente.
Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo,
nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia
Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 30/04/2021 19:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21024a27bb
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.

[1] Súmula 282 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.